Tribunal: STJ
Processo: 5008262-94.2017.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844185 - MG (2025/0024235-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GRANVILLE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR - MG088808
MARCELO WERNECK NOGUEIRA DA GAMA - MG086367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO
ESTRANHO À LIDE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular,
a violação ao
do CPC e a existência de dissídio
art. 1.026
jurisprudencial, buscando a reforma de decisões que não
conheceram de embargos declaratórios opostos por terceiro
estranho à lide, resultando na intempestividade da apelação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em conta a pretensão recursal
acima delineada.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
sede de recurso especial, sendo inviável a revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
5. Decisões das instâncias ordinárias as quais, ao não
conhecerem de embargos declaratórios opostos por terceiro
estranho à lide, estabeleceram a intepestividade da apelação, em
virtude da ausência de interrupção do prazo recursal.
Documento eletrônico VDA52609714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 47fe1292-8fd1-418d-96a7-3eee9bf26c86

6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula
7 também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "c" do
III, da CF/1988, quando o
art. 105,
dissídio se apoia em fatos e não na interpretação da lei.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 47fe1292-8fd1-418d-96a7-3eee9bf26c86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844185 - MG (2025/0024235-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GRANVILLE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR - MG088808
MARCELO WERNECK NOGUEIRA DA GAMA - MG086367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO
ESTRANHO À LIDE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular,
a violação ao
do CPC e a existência de dissídio
art. 1.026
jurisprudencial, buscando a reforma de decisões que não
conheceram de embargos declaratórios opostos por terceiro
estranho à lide, resultando na intempestividade da apelação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em conta a pretensão recursal
acima delineada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
sede de recurso especial, sendo inviável a revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
5. Decisões das instâncias ordinárias as quais, ao não
conhecerem de embargos declaratórios opostos por terceiro
estranho à lide, estabeleceram a intepestividade da apelação, em
virtude da ausência de interrupção do prazo recursal.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula
7 também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "c" do
III, da CF/1988, quando o
art. 105,
dissídio se apoia em fatos e não na interpretação da lei.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando a violação ao artigo 1.026 do CPC, a
inaplicabilidade do referido óbice sumular e a existência de dissídio jurisprudencial,
com a finalidade de ver reformadas decisões das instâncias ordinárias as quais, ao não
conhecerem de embargos declaratórios opostos por terceiro estranho à lide,
estabeleceram a intepestividade da apelação.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] Inviável o seguimento do apelo.
A leitura do acórdão deixa patente que a Turma Julgadora resolveu a
controvérsia considerando aspectos que são específicos da presente
demanda e de seu processado. Dessa maneira, a pretensão esbarra na
finalidade constitucional do recurso manejado que, como cediço, afasta-
se das especificidades de cada caso para manter-se focado
exclusivamente em questões federais - vale dizer, não é sua função
rever das particularidades de cada litígio e seus fatos processuais. Para
hipóteses como a presente, editou-se a
"A pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Observa-se que o Tribunal de origem, analisando o conjunto de fatos e
provas presente nos autos, consignou que a parte legítima e que constou em todas as
petições no decorrer do cumprimento de sentença era apenas GRANVILLE VEICULOS
E PEÇAS LTDA.
Assim, asseverou que "[...] Não havia absolutamente nenhum motivo para
que os aclaratórios fossem interpostos por LUCAS MASCARENHAS BARRIOS. Aliás,
na peça daquele recurso, ele não menciona sequer as razões pelas quais decidiu
interpô-lo, em nome próprio; não disse nada sobre a necessidade de “saneamento” do
feito, extinção de pessoa jurídica, sucessão processual [...]".
Nesse coxtexto, é eviente que, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, o STJ vem se
manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TERCEIRO PREJUDICADO - AUSÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO - INADMISSIBILIDADE.
1. Não interrompe o prazo para interposição de recurso especial a
oposição de embargos declaratórios por terceiro estranho ao feito,
que restaram não conhecidos pelo Tribunal de origem. Recurso
especial intempestivo.
2. A intervenção do terceiro prejudicado no feito somente se admite caso
haja prejuízo jurídico e não econômico, como sustentado no recurso
especial. Recurso especial não conhecido.
3. Ainda que superados tais óbices, restam inviáveis os recursos
especiais, ambos idênticos, pois inexiste violação do
do CPC, a
art. 535
um dos recorrentes por não haver oposto embargos declaratórios, ao
outro, por não estar o Tribunal de origem obrigado a se manifestar
acerca de recurso oposto por parte estranha ao feito.
4. Quanto às demais teses apresentadas, incide com propriedade as
Súmulas 282/STF e 7/STJ.
5. Recursos especiais não conhecidos.
(
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp n. 919.427/RJ,
julgado em
DJe de
)
17/12/2013,
14/2/2014.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52402591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:10:39
Código de Controle do Documento: 3ba49334-894b-42d2-a158-583b042c1f74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.844.185 / MG
Número Registro: 2025/0024235-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205682966006 50082629420178130105
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANVILLE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO WERNECK NOGUEIRA DA GAMA - MG086367
EDSON ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR - MG088808
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA - MG140180
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - MG149947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52587819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 75f937dd-98e9-4482-a0eb-e76e2ff57267

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 75f937dd-98e9-4482-a0eb-e76e2ff57267